Tribunal: TJDFT
Processo: 0006824-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRAFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FAVORECIMENTO PESSOAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA. MAJORANTE MANTIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO. SOMENTE PARA UM RÉU. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REESTRUTURAÇÃO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. AUMENTO DA PENA-BASE.

1. Considerando que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela presente, perfeitamente possível que o juízo a quo atribua nova definição jurídica ao evento, diversa daquela constante da inicial, nos termos do art. 383 do CPP.

2. Inocorreu ausência ou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade absoluta do processo, respeitando-se o art. 5o inc. LV CR/88.

3. Constatado que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta atribuída aos acusados, o que possibilitou que eles se defendessem eficazmente dos fatos que lhe foram imputados, não há que se falar em sua inépcia. De mais a mais, com a superveniência da sentença, os questionamentos de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa restam superados, uma vez que devem ser objetados os fundamentos da condenação.

4. Não há que se falar em nulidade do interrogatório se o acusado agir espontaneamente após pedido do magistrado e a parte não arguir o suposto vício durante a audiência de instrução.

5. Não se reconhece a nulidade da sentença se o julgador aprecia todas as teses defensivas, ainda que sucinta ou implicitamente.

6. Se o Órgão Colegiado foi instituído em consonância com determinação legal, qual seja, o artigo 1o da Lei 12.694/12, não há que se falar vício ou nulidade.

7. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e dos relatórios de análise financeira elaborados pela Polícia Civil, demonstram que os acusados participavam de uma organização criminosa com o intuito de tráfico de drogas, armas e munições.

8. Fatos narrados que se subsumem ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas não ao art. 2o da Lei n. 12.850/2015, porquanto o primeiro mais específico, resolvendo-se o aparente conflito de normas, por meio da aplicação do princípio da especialidade.

9. Demonstrado que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância.

10. O art. 40, caput e inc. V, é bem claro ao determinar que as penas serão majoradas relativamente a todos os crimes dos art. 33 a 37 da Lei Antidrogas, se praticados em contexto interestadual.

11. A avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade quando o grau de reprovabilidade da conduta é inerente à própria figura típica enseja a devida correção e a redução da pena-base.

12. A natureza nociva e a elevada quantidade da droga apreendida justifica a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

13. A existência de inquéritos policiais ou de ações em andamento não serve para caracterizar os maus antecedentes.

14. Não existindo nos autos elementos suficientes acerca da personalidade do réu (entendida como o conjunto de características psicológicas do agente), não há como ser valorada negativamente tal circunstância.

15. Da mesma forma, o motivo de lucro fácil é inerente ao crime contra o patrimônio, não podendo ser considerado desfavorável para fins de exasperação da pena base.

16. Não havendo prova de haver algum réu praticado as condutas referidas no tipo penal incriminador - adulterar ou remarcar - número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sua absolvição é medida que se impõe.

17. Comprovadas as elementares do crime de associação para o tráfico (concurso de agentes, especial fim de agir e estabilidade ou permanência da associação criminosa), imperiosa a manutenção da condenação.

189. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

19. Restando comprovado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem por ele adquirido, sua condenação nas iras penas do art. 180, caput, do CP, é medida imperativa.

20. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, diante do vasto e harmonioso conjunto probatório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

21. Recursos da defesa parcialmente providos. Recurso da acusação não provido.